Tribunal: TJBA
Processo: 0509730-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509730-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA BRITO MOREIRA DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, SIMONE MARIA ALMADA DE OLIVEIRA MACHADO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: ELIANA BRITO MOREIRA DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA, SIMONE MARIA ALMADA DE OLIVEIRA MACHADO, MANUELA ROCHA GUEDES

CONSUMIDOR. CONTRATO. VÍCIO DE VONTADE. VENDEDOR. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO. CÓPIA. CLÁUSULAS. PRÉVIO CONHECIMENTO. OPORTUNIDADE. LEITURA. OMISSÃO. CONFISSÃO. ASSINATURA. LEITURA. NOVA OPORTUNIDADE. CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA. REPETIÇÃO. FORNECEDOR. TRANSPARÊNCIA. INFORMAÇÃO. DEVER. CUMPRIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA.

I - Por força dos artigos 171 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro e o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos dos serviços e só não será responsabilizado na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II - A autora não alegou analfabetismo, parca instrução, tampouco vulnerabilidade de compreensão, mas sim que optou por não ler a contratação que assinou, sequer antecipadamente quando lhe foi disponibilizada cópia para análise prévia.

III – Impositiva a modificação da sentença que desconsiderou o comportamento negligente da consumidora e o cumprimento do dever de informação pela Ré, razão da declaração de improcedência da ação, como requerido no apelo principal.

RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ão e do Recurso Adesivo
nº 0509730-96.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelados
ELIANA BRITO MOREIRA DA LUZ e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
PRINCIPAL
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
ADESIVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA